Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720082-69.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO E EXTORSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA “EMENDATIO LIBELLI”. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA A DOIS DOS RÉUS. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO NO ROUBO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERANTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. Assim, tendo em vista que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da imputação penal, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando obedecida a correlação entre os fatos descritos inicialmente e a tipificação condenatória dada na sentença. 2. Comprovadas as materialidades e as autorias dos delitos de roubo e de extorsão, não há falar em absolvição ou desclassificação. 3. Constatada a participação ativa de dois dos réus nas empreitadas delituosas, desde o início até a finalização dos atos executórios, não há falar em participação de menor importância. 4. Diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito, e das demais para exasperar a pena-base na primeira etapa da dosimetria ou para agravar a pena intermediária na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica, sendo a manutenção das análises desfavoráveis da culpabilidade e das circunstâncias, portanto, a medida de rigor. 5. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial considerada negativa, a partir da pena mínima em abstrato, para exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação ou redução em fração superior. 6. Devidamente comprovado nos autos que a vítima foi atraída mediante dissimulação dos réus, que se fizeram passar como pretensos vendedores de ônibus sucata, com anúncio na OLX e tratativas com a vítima por uma semana via “Whatsapp”, fazendo com que esta comparecesse ao local e se submetesse à verdadeira emboscada em lote baldio, correto o reconhecimento da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso III, alínea “c”, do Código Penal. 7. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa são preponderantes sobre a agravante da dissimulação, razão pela qual deve haver a redução integral atinente a uma delas – 1/6 (um sexto) – e, em relação à outra atenuante, deve haver uma redução mitigada, entendendo-se como proporcional a fração de 1/12 (um doze avos), conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. 8. Para a caracterização da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo é dispensada a sua apreensão e perícia para constatar a eficiência, quando sua efetiva utilização está evidenciada por outros elementos de prova, sendo ônus da defesa comprovar a alegação de que se tratava de simulacro, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal. 9. Não há falar em fixação de regime menos severo, haja vista que, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, “o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”. 10. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima, estando preenchidos nos autos os referidos requisitos. 11. Preliminar rejeitada e, no mérito, recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009